Tribunal: TJDFT
Processo: 0738121-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738121-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARATAO DOS CALCADOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Da análise dos autos originários, verifica-se que foi proferida sentença aos 27.10.2020 (ID n. 75683393). A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10